Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CANDIDATO INSCRITO, HABILITADO E CONVOCADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. INSCRIÇÃO NO PROGRAMA GOVERNAMENTAL HÁ SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. CONTEMPLAÇÃO COM A UNIDADE HABITACIONAL ALMEJADA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. INTERSECÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E/OU PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. RESGUARDO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ALUGUEL SOCIAL. ELEMENTOS MATERIAIS REPUTADOS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL COMO INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EXCEPCIONAL (Lei distrital no 5.165/2013; arts. 27 e 28). INSUBSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DO ENTE PÚBLICO EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROVIMENTO JURISDICIONAL VOLVIDO A DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO JUDICIAL NA MATERIALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. DANO MORAL PROVENIENTE DO AVENTADO ATO OMISSIVO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. GERMINAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição em programa habitacional destinado à concessão de unidade residencial à população de baixa renda não irradia direito subjetivo à contemplação com o imóvel almejado, mas mera expectativa de direito, à medida em que a Administração, pautada pela regulação normativa que deve nortear a seleção dos contemplados com as unidades disponibilizadas em consonância com os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade que balizam a atividade administrativa, está vinculada à observância da ordem classificatória de todos os habilitados inaugurada pelo cadastramento ou recadastramento realizado, não se afigurando viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer participante, pois sua convocação deve ser pautada pelos regramentos vigorantes, tornando inviável incursão judicial sobre a gestão administrativa se não vislumbrada situação de erro, preterição ou outra ilegalidade na condução levada a efeito.
2. Não demonstrada qualquer ilegalidade subjacente à omissão da Administração Pública, que, não obstante transcorrido significativo lapso temporal desde a inscrição no programa de moradia de interesse social, ainda não contemplara o postulante com unidade habitacional, afigura-se inviável, por importar em invasão no mérito da atuação administrativa, a edição de provimento judicial volvido a determinar a contemplação imediata do participante na unidade habitacional ou a sua inclusão na próxima lista de contemplados com a distribuição de imóvel, à medida em que a distribuição das unidades disponibilizadas deve observar a ordem classificatória dos participantes, cingindo-se a atuação do Judiciário, na espécie, ao resguardo do princípio da legalidade, não lhe sendo lícito interceder na materialização das políticas públicas mediante incursão nos critérios de oportunidade e conveniência que as pauta na forma da normatização editada com esse desiderato.
3. A insubsistência de lastro a subsidiar os fólios com elementos materiais reputados pela legislação local como indispensáveis à concessão do benefício social que requestara, notadamente o parecer técnico emitido por profissional de assistência social, de molde a demonstrar a viabilidade da agraciação do postulante com o auxílio-aluguel, aliada à subsistência de lastro probatório apto a demonstrar apreensão da Administração Pública em sentido contrário, torna inviável a prolação de provimento jurisdicional volvido a determinar a implementação do benefício individualizado, sob pena de ilegítima incursão judicial na materialização das políticas públicas.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, ilidindo a apreensão da subsistência do ato ilícito violador, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.